Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Demonstrado que a questão suscitada foi abordada de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição.

3. As matérias não deduzidas em apelação não podem ser suscitadas e apreciadas em embargos de declaração, por constituírem nítida inovação recursal.

4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

5. Negou-se provimento ao recurso.